Tribunal: TJPA
Processo: 0808487-81.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808487-81.2023.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: CLOVES JUSTINO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL COMPROVADA. INCIDÊNCIA DE ITR. BITRIBUTAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal com Repetição de Indébito, declarou a nulidade de débitos de IPTU incidentes sobre imóvel do autor, referentes aos exercícios de 2012 a 2023, reconhecendo sua natureza rural, determinando a restituição dos valores pagos e a abstenção de novas cobranças enquanto mantida tal condição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se incide IPTU ou ITR sobre imóvel localizado em área urbana, mas comprovadamente utilizado para exploração rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o fundamento central da sentença relativo à prevalência da destinação econômica do imóvel.

4.

O art. 32 do CTN prevê a incidência de IPTU sobre imóvel urbano, mas o art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 excepciona a regra quando comprovada a exploração rural.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 174, fixa que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel situado em área urbana quando comprovada sua destinação rural.

6.

A destinação econômica do imóvel prevalece sobre o critério da localização geográfica para fins de definição da incidência tributária.

7.

A prova documental demonstra a natureza rural do imóvel, com inscrição no CAFIR, CAR, CCIR e recolhimento regular de ITR.

8.

O Município não comprova a descaracterização da destinação rural nem apresenta prova suficiente da predominância de uso urbano.

9.

A cobrança concomitante de IPTU e ITR configura bitributação vedada pelo sistema constitucional tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

a
. A destinação econômica do imóvel prevalece sobre a localização geográfica para definir a incidência de IPTU ou ITR.

b. Não incide IPTU sobre imóvel situado em área urbana quando comprovada sua exploração rural, hipótese em que se aplica o ITR. c. A cobrança simultânea de IPTU e ITR sobre o mesmo imóvel configura bitributação vedada pelo sistema constitucional tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 153, VI, e 156, I; CTN, art. 32; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15; CPC, arts. 1.010, II e III, 927, III, 932, IV, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.112.646/SP (Tema 174), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 26.08.2009; TJ-MG, AC nº 50056044520238130701, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 05.08.2024; TJ-PE, AC nº 5027952, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 30.07.2019; TJ-PA, AI nº 08131735720248140000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 26.05.2025; TJ-PA, AI nº 08131692020248140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAITUBA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Evidência
, ajuizada por
Cloves Justino de Souza
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel descrito na inicial, referentes aos exercícios de 2012 a 2023, condenando o ente municipal à restituição simples dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como determinou a abstenção de futuras cobranças enquanto o imóvel permanecer caracterizado como rural.

Na origem, o autor alegou ser proprietário de imóvel devidamente matriculado como rural, inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e no Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR), sujeito à incidência do Imposto Territorial Rural (ITR), afirmando que o Município, ao enquadrá-lo como urbano, promoveu indevida cobrança de IPTU, configurando bitributação. Narrou, ainda, ter buscado solução administrativa, que restou infrutífera.

O Juízo
a quo
, ao apreciar o mérito, reconheceu que, embora o Município detenha competência constitucional para instituir o IPTU (art. 156, I, da CF), a caracterização do imóvel como urbano deve observar os critérios do art. 32 do Código Tributário Nacional, concluindo que a destinação econômica do bem prevalece sobre a mera localização geográfica. Destacou a vedação à bitributação e, com fundamento no art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendeu comprovada a natureza rural do imóvel, julgando procedente a ação.

O Município opôs
Embargos de Declaração (
ID 26241541
)
, alegando erro material quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, invocando a isenção prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sustentou que a sentença desconsiderou norma específica que isenta a Fazenda Pública Municipal do recolhimento de custas. Os aclaratórios foram acolhidos (
ID 26241545
), reconhecendo-se a isenção do ente municipal quanto às custas processuais.

Irresignado com o mérito da condenação principal, o Município interpôs o presente recurso de
Apelação (
ID 26241543
)
, onde argumenta que o imóvel possui características e destinação urbanas, encontrando-se inserido no perímetro urbano do Distrito de Moraes Almeida, área dotada de infraestrutura pública, comércio ativo e equipamentos urbanos, circunstância que, segundo afirma, atrairia a incidência do IPTU.

Aduz que o ordenamento jurídico contempla dois critérios para a definição de imóvel rural ou urbano — localização e destinação — defendendo que, para fins tributários, deve prevalecer o critério da localização dentro do perímetro urbano definido por lei municipal. Assevera que os imóveis cadastrados sob os números 21659 e 21660 encontram-se em área de expansão urbana, com laudo técnico elaborado por fiscal municipal atestando exploração industrial (madeireira), o que afastaria a caracterização rural.

Por sua vez, o apelado apresentou Contrarrazões (
ID 26241549
), suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, limitando-se à repetição das alegações defensivas apresentadas na contestação.

No mérito, defende a manutenção integral do decisum, reiterando que o imóvel se encontra regularmente inscrito nos cadastros rurais competentes (CAR, CAFIR e CCIR), sendo comprovado o recolhimento de ITR, circunstância que evidencia sua natureza rural. Sustenta que a cobrança de IPTU configura bitributação, vedada pelo sistema constitucional tributário, especialmente diante da ausência de procedimento formal de descaracterização da área rural e alteração cadastral válida. Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (
ID 26605083
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (
ID 28984906
).

É o essencial a relatar.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que, em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento da apelação, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o Município teria se limitado a reiterar os fundamentos já expostos na contestação, sem impugnar especificamente os pilares da sentença.

A preliminar, entretanto, não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara, as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão, enfrentando os fundamentos adotados pelo julgador.

No caso concreto, embora o apelante tenha reiterado argumentos já deduzidos na fase de conhecimento, verifica-se que há impugnação direta ao cerne da sentença, especialmente quanto à prevalência do critério da destinação econômica do imóvel sobre o critério da localização geográfica, bem como quanto à caracterização do bem como rural para fins tributários. O inconformismo do ente municipal é específico e busca a reforma do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, o que satisfaz a exigência dialética.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do tributo incidente sobre o imóvel de titularidade do apelado: se o Imposto Predial e Territorial Urbano, de competência municipal, previsto no art. 156, inciso I, da Constituição Federal, ou o Imposto Territorial Rural, de competência da União, nos termos do art. 153, inciso VI, da Carta Magna.

A sentença recorrida reconheceu a natureza rural do imóvel e afastou a cobrança de IPTU, determinando, ainda, a restituição dos valores indevidamente pagos, sob o fundamento de que a destinação econômica do bem prevalece sobre a mera localização geográfica para fins de incidência tributária. Entendo que a decisão deve ser integralmente mantida.

O art. 32 do Código Tributário Nacional estabelece que o IPTU incide sobre propriedade localizada em zona urbana, assim definida em lei municipal, desde que presentes determinados melhoramentos públicos. Contudo, o art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 excepciona tal regra ao dispor que não incide IPTU sobre imóvel comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ainda que situado em área urbana.

A interpretação sistemática desses dispositivos foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 174
(REsp 1.112.646/SP)
, sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração rural. Vejamos:

Tema 174/STJ:
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

Tal orientação, além de vinculante no âmbito infraconstitucional (art. 927, III, do CPC), representa expressão da coerência do sistema tributário, evitando superposição de competências e a indesejável bitributação.

A
ratio decidendi
do Tema 174 é cristalina: o critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre o critério puramente geográfico da localização, para fins de definição do tributo incidente.

No caso concreto, a prova documental é robusta e consistente. O imóvel encontra-se regularmente inscrito no Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR), possui registro ativo no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e detém Certificado de Cadastro de Imóvel Rural expedido pelo INCRA. Além disso, constam nos autos declarações de ITR regularmente transmitidas e comprovadamente pagas ao longo dos exercícios discutidos.

Tais elementos evidenciam não apenas a formal regularidade cadastral do imóvel perante os órgãos federais competentes, mas também a efetiva submissão do bem ao regime jurídico-tributário próprio da propriedade rural. Não se trata de simples alegação unilateral do contribuinte, mas de situação reconhecida administrativamente e acompanhada do correspondente adimplemento do tributo federal.

O Município, por sua vez, limitou-se a sustentar que o imóvel estaria inserido em área de expansão urbana dotada de infraestrutura, defendendo a prevalência do critério da localização. Não logrou, contudo, demonstrar, de forma inequívoca, a descaracterização da destinação rural do bem, tampouco produziu prova apta a infirmar os registros federais ou a evidenciar a predominância de utilização urbana.

A cobrança simultânea de IPTU e ITR sobre o mesmo imóvel e no mesmo período configura manifesta bitributação, vedada pelo sistema constitucional tributário, que estabelece competências tributárias mutuamente excludentes quanto à mesma materialidade. A União é competente para instituir o ITR, ao passo que aos Municípios compete instituir o IPTU, não sendo admissível a sobreposição de incidências sobre idêntico fato gerador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que, comprovada a destinação rural do imóvel, ainda que localizado em área urbana, deve incidir exclusivamente o ITR, afastando-se o IPTU, sob pena de violação à segurança jurídica, à legalidade estrita e à própria lógica do sistema tributário nacional. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ - REsp: 1112646 SP 2009/0051088-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2009 RDDT vol. 171 p. 195 RT vol . 889 p. 248)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - IPTU - DESTINAÇÃO DO IMÓVEL - ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1112646/SP (Tema 174), firmou o entendimento no sentido de que "não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966) . (REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009). Sendo os imóveis comprovadamente utilizados em atividades agropecuárias, não há que se falar em incidência de IPTU sobre eles, mas sim de ITR, o que impõe o desprovimento do recurso.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50056044520238130701, Relator.: Des .(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 05/08/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2024)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE IPTU. IMÓVEL UTILIZADO PARA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barcarena contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência, deferiu liminar para suspender a exigibilidade do IPTU referente aos exercícios de 2021 a 2024, além de quaisquer medidas administrativas de cobrança, negativações ou protestos, até o julgamento definitivo da ação. A agravada alega que o imóvel é rural, com registros, cadastros, inscrições, averbações e matrículas em perfeita ordem jurídica vigente e é utilizado para atividade agroindustrial, sendo, portanto, sujeito à incidência de ITR, e não de IPTU. O Município sustenta que a cobrança é legítima, pois o imóvel se localiza em zona urbana e possui os melhoramentos exigidos pelo art. 32 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel da agravada está sujeito à incidência de ITR, e não de IPTU, em razão da sua destinação agroindustrial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em zona urbana depende não apenas de sua localização, mas também de sua destinação, sendo inaplicável o tributo municipal quando comprovada a exploração rural ou agroindustrial (REsp 1.112.646/SP, recurso repetitivo).

A documentação constante nos autos originários comprova que o imóvel é destinado à atividade agroindustrial, circunstância que atrai a incidência do ITR, conforme entendimento do STJ e precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Pará.

A decisão agravada fundamenta-se adequadamente nos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à agravada, diante da elevada quantia cobrada e de possíveis prejuízos à sua regularidade fiscal e operacional.

O argumento do Município, de que o imóvel está em zona urbana e é servido por infraestrutura urbana, não é suficiente para descaracterizar sua utilização rural/agroindustrial, elemento determinante para a definição do tributo aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A incidência do IPTU exige não apenas a localização do imóvel em zona urbana, mas também sua destinação não rural, sendo incabível a cobrança quando comprovada a exploração agroindustrial.

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IPTU quando demonstrada a verossimilhança da alegação de incidência indevida e o risco de dano irreparável decorrente da cobrança.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08131735720248140000 27099269, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROPRIEDADE RURAL. INCIDÊNCIA DE ITR. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE IPTU. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos tributários de IPTU referentes ao imóvel denominado “Sítio Castanhalzinho” . A ação originária foi ajuizada por Jurandyr Ramos Correa, com o objetivo de anular lançamentos de IPTU sob a alegação de que o imóvel possui natureza rural e é utilizado em exploração agroindustrial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da demanda, embora localizado em área de expansão urbana conforme legislação municipal, deve ser tributado pelo ITR em razão de sua destinação rural comprovada; e (ii) determinar se a manutenção da tutela antecipada configura risco de dano ao erário municipal, autorizando sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 174 - REsp 1.112 .646/SP) estabelece que a incidência do ITR deve prevalecer sobre o IPTU quando a destinação econômica do imóvel for rural, mesmo que localizado em zona urbana, nos termos do art. 15 do DL 57/1966 e art. 32 do CTN.

4 .O critério da destinação econômica do imóvel, conforme a atividade efetivamente desenvolvida (exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial), tem primazia sobre o critério da localização geográfica estabelecido por legislação municipal.

5.No caso concreto, o agravado apresentou documentos que indicam a destinação rural do imóvel, e o Município não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de tais atividades ou a presença dos melhoramentos urbanos exigidos pelo CTN.

6 .A alegação de periculum in mora inverso não se sustenta, pois, a medida liminar possui caráter provisório e pode ser revista pelo juízo de origem a qualquer tempo, não havendo prejuízo irreversível ao erário.

7.O Agravo Interno limitou-se a reiterar fundamentos já apreciados e rejeitados na decisão monocrática, não trazendo elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos jurídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.A incidência do IPTU sobre imóvel localizado em área urbana é afastada quando comprovada sua destinação rural, hipótese em que se aplica o ITR .

2.O critério da destinação econômica do imóvel prevalece sobre a localização geográfica para fins de definição da competência tributária.

3.A manutenção de medida liminar que suspende a exigibilidade do IPTU é válida quando há verossimilhança nas alegações de destinação rural e ausência de demonstração inequívoca de melhoramentos urbanos .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08131692020248140000 28351723, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Diante desse contexto, correta a sentença ao reconhecer a incidência exclusiva do ITR, declarar a nulidade dos débitos de IPTU e determinar a restituição dos valores indevidamente exigidos, afastando situação de bitributação incompatível com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença nos termos em que foi proferida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, os quais fixo em 12% do proveito econômico do autor.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026